Tribunal: TJES
Processo: 5021721-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021721-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETH ALVES SIMOES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5021721-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ELIETH ALVES SIMOES

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outro

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ELIETH ALVES SIMOES
,
em face do Acórdão (ID. 7778612), que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ora Embargante, diante da evidente deserção.

Em suas razões (ID. 7816238), a Embargante aduz que são cabíveis embargos para, corrigir obscuridade/omissão encontrada no acórdão ora guerreado, qual seja, o não apontamento do motivo que levou ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, aduzindo, ainda, a nulidade da intimação.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 7828162) aos Embargos, requerendo seu não provimento.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que não há qualquer vício no acórdão ora embargado. Em que pese o questionamento da embargante, quanto à ausência de fundamentação acerca do indeferimento da gratuidade, esta não merece prosperar. Da simples análise do acórdão, extrai-se que:

No caso dos autos, a Recorrente foi intimada para comprovar a condição de miserabilidade, ou realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante efetivo de miserabilidade, ou, alternativamente, do pagamento das custas, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que a recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo; assim, deve-se considerar que transcorreu in albis o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita.

Conforme exposto no julgamento, a recorrente deixou transcorrer,
in albis,
o prazo para comprovar sua condição de hipossuficiência, ou do pagamento do preparo.

Ademais, não há que se falar em nulidade da intimação, tendo em vista que as intimações foram expedidas em nome do advogado representante da embargante, somado ao fato de que, em consulta aos expedientes processuais, extrai-se que foi registrada a ciência e a parte não se manifestou no prazo legal. Vejamos:

Cumpre mencionar que incumbe ao patrono da embargante manter-se atualizado acerca das movimentações processuais, não sendo possível o questionamento do indeferimento da gratuidade, ocorrido em fevereiro de 2023, através da via estreita dos embargos de declaração.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou não conhecendo do recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)